Tribunal: STF
Processo: RE 78756
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. RESCISAO; PERDAS E DANOS.
PERDAS E DANOS FIXADOS, EM RESCISAO DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO, NÃO
SUPERIORES A CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ALEGOU
AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO DEFINITIVA, DANDO POR NEGADA A VIGENCIA DOS
ARTS. 825, 910 E 917 DO CPC/39. NÃO CONHECIMENTO.